Tribunal: TJBA
Processo: 0502419-21.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502419-21.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUÇAS, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: CREUZA NUNES MEDRADO

Advogado(s)
:
VANESSA DAVID SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM VIA DE TRÂNSITO.
APELO DA CONCESSIONÁRIA/ SEGUNDA APELANTE.
TESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO CDC E DE CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA QUE ADMINISTRA RODOVIA. INCIDÊNCIA DO CDC. VÍTIMA FATAL MARIDO DA PARTE APELADA. CONFIGURAÇÃO. DANOS DEVIDOS. FALHA NO SERVIÇO. ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. PROVAS DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOS AUTOS. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS e MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO E FIXADO PENSIONAMENTO. OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.
APELAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE/SEGURADORA
. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RAZÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO SER INFERIOR A FRANQUIA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA TANTO PARA OS DANOS MORAIS COMO TAMBÉM PARA O PENSIONAMENTO NOS LIMITES DA APÓLICE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §11 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Da preliminar de Prescrição da ação.

Da análise dos autos embora reconheça-se que de fato, no presente caso incide o art. 206, § 3º, inciso V do CC no qual, a tese não se confirma.

Ao contrário do que alega a parte Apelante, observa-se da petição inicial e do registro de protocolo que, o acidente narrado se deu em 02/10/2010, a vítima faleceu em 29/11/2010 e a propositura da ação em 29/11/2013, ou seja, antes de vencido o prazo prescricional.

Note-se ainda, que trata-se de processo migrado de físico para digital, razão pela qual a data que aparece no PJE difere do protocolo da vara.
R
ejeita-se a preliminar de prescrição.

Do Mérito

Do Apelo da Concessionária – Viabahia.

Na hipótese dos autos, a Ré Apelante é concessionária de serviço público, responsável pela manutenção e fiscalização do trecho da Rodovia em que ocorrido o acidente, e responsável, portanto, por eventuais fatos decorrentes da falta de condições adequadas de tráfego.

Além da previsão da Constituição Federal, considere-se a aplicação do CDC, tendo em vista a definição de consumidor é estabelecida pelo art. 2º do CDC, que dispõe:"Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

A aplicação do CDC, nos termos do art 12, há responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na Teoria do Risco da Atividade profissional ou do risco do empreendimento – sendo suficiente que o consumidor demonstre o dano ocorrido acidente de consumo) e a relação de causalidade entre o dano e o produto ou serviço adquirido (nexo causal). O ônus de provar que o defeito inexiste é do fornecedor, havendo a inversão do ônus da prova ope legis.

Responsabilidade objetiva da empresa Ré. Prestação negligente do serviço. Nexo de causalidade e dano. A responsabilidade da concessionária deriva tão somente da existência de fragmentos de pneus na pista, dado o risco da atividade, nos termos da Constituição Federal, no artigo 37,§ 6º e do Art. 14, caput, do CDC.

Fora comprovada nos autos que houve falha na prestação do serviço, quanto restou comprovado que a causa do acidente foi demonstrada pelo Departamento de Policia Rodoviária Federal, através do Sistema de Informações Operacionais no Boletim de Acidente de Trânsito de nº C868075 e relatado pela Ilustre Policial DARLINE CHAGAS CRUZ, que atestou:
“O Acidente ocorreu no Km 12 do Anel Viário da BR 116. O Km 12 é o lugar conhecido como trevo dos Campinhos, o qual possui péssima iluminação e sinalização o que contribui para ocorrências de acidentes no local..
.” (Id:33464024).

No local do acidente não existem: Ciclovia, iluminação adequada, passarela, faixa de pedestre, semáforo, redutor de velocidade, radar ou qualquer outro meio que force os usuários da via principal a reduzirem a velocidade e que tenham contato visual com os transeuntes e outras pessoas que atravessam a pista central de circulação da via.

O conceito de ressarcimento decorrente do dano moral abrange duas forças: uma de caráter punitivo-educativo, visando castigar o causador do dano pela ofensa que praticou, e para que não mais repita o ato; outra, de cunho compensatório, proporcionando à vítima certo valor para compensar o mal sofrido, sem que isso configure causa de enriquecimento indevido. Na situação em exame, é indubitável que a vítima sofreu lesões psicológicas e estéticas de forte intensidade, torando árdua a missão do julgar em arbitrar monetarizar a dor e o sofrimento, aspectos amplamente subjetivos.

In casu, a circunstância de ser a parte Autora pessoa simples e perdeu seu marido no acidente de trânsito, restou devida a indenização em danos morais no valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sobretudo considerando que a Apelante fora condenada solidariamente a Seguradora TOKIO MARINE.

Com relação ao pensionamento em respeito aos danos suportados parte Apelada que teve a perda de seu marido e provedor, temos que não merece retoque a sentença, sendo correta a fixação de pensão mensal no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo fixada até quando a vítima completaria 76 anos de idade, ou até o falecimento da parte beneficiária/autora.

Recurso não provido

Da Apelação da Seguradora – Tokio Marine

No tocante a solidariedade existente entre as Apelantes VIABAHIA e TOKIO MARINE SEGURADORA, pela sua natureza jurídica, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas restritivamente, implicando na obrigação da Seguradora em proceder ao reembolso em favor do Segurado de valores que o mesmo venha a despender em decorrência de condenação ao pagamento de indenização por danos causados aos usuários e aos terceiros que utilizam dos serviços da via, desde que estejam dentro dos limites contratados da apólice.

A responsabilidade da ora apelante deverá ser limitada aos parâmetros estabelecidos no contrato securitário. Porém, razão não lhe assiste quando afirma que a condenação deve recair, tão somente, quanto aos valores de ultrapassar o valor franquia.

A seguradora fora condenada solidariamente tanto quanto ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, como também, ao pagamento do pensionamento fixado na proporção de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, desde a data do acidente até quando a vítima completaria 76 anos de idade, ou até o falecimento da parte beneficiária/autora, o que ocorrer primeiro, quantia que deve ser reajustada anualmente pela variação do salário-mínimo. Dessa forma, não é possível aferir se de fato o valor encontra-se inferior a franquia estabelecida no contrato de seguro.

O pagamento da franquia decorre da relação jurídica estabelecida entre a seguradora e o segurado, de modo que não se pode autorizar o decote pretendido.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas Cível de nº
0502419-21.2023.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como
Apelantes – TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A
e VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A e como Apelada - CREUZA NUNES MEDRADO.

Acordam os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
rejeita
r
a preliminar de prescrição e, no mérito,

nega
r
provimento aos Apelos interpostos pelas partes VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A
e TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A
, mantendo-se a íntegra a sentença
,
pelas razões constantes no termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5